Tribunal: STF
Processo: Rcl 87674
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Elias Maciel Nascimento para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juiz de Fora/MG.



    A defesa técnica narra que o reclamante sofreu graves medidas constritivas deflagradas em 4/11/2025 no âmbito da “Operação Êxodo”.



    Expõe que, em 6/11/2025, requereu acesso “a todas as provas já documentadas na presente investigação”, a fim de exercer o seu direito de defesa em relação às medidas impostas contra o reclamante.



    No entanto, a autoridade reclamada indeferiu o pedido sob a justificativa de que subsistem “medidas cautelares sigilosas em curso, pendentes de cumprimento”, invocando a parte final da Súmula Vinculante 14.



    Afirma que a autoridade reclamada, a pretexto de proteger diligências futuras, nega à defesa o acesso ao que já foi produzido e documentado.



    Aduz que:



    [...] a defesa não teve acesso sequer à decisão que decretou a prisão (ou outras medidas constritivas) do Reclamante. Tal decisão, por óbvio, não é uma "diligência em andamento", mas sim um ato judicial pretérito, já documentado e executado, que fundamenta a constrição da liberdade do Reclamante (doc. 1, p. 2).



    Assevera que a decisão reclamada, ao indeferir o pedido “por ora”, de forma genérica, nega acesso a laudos, relatórios, depoimentos e à própria decisão que fundamentou as medidas constritivas.



    Conclui, assim, que há violação direta, frontal e injustificável à Súmula Vinculante 14.



    Ao final, requer:



    a) O deferimento de medida liminar para, inaudita altera pars, suspender imediatamente os efeitos do ato reclamado, determinando-se à Autoridade Reclamada que franqueie imediatamente aos advogados do Reclamante o acesso integral a todos os elementos de prova já documentados nos autos, incluindo, mas não se limitando, à decisão que decretou as medidas constritivas e eventuais relatórios de cumprimento; 



    b) A requisição de informações à Autoridade Reclamada (MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juiz de Fora/MG); 



    c) A citação do beneficiário do ato (o Ministério Público do Estado de Minas Gerais) para, querendo, apresentar contestação; 



    d) A intimação da Douta Procuradoria-Geral da República para atuar como custos iuris;



    e) Ao final, seja a presente Reclamação julgada TOTALMENTE PROCEDENTE para, nos termos do Art. 992 do CPC, cassar em definitivo a decisão reclamada , determinando-se que outra seja proferida em estrita observância à Súmula Vinculante nº 14, garantindo-se o direito da defesa de acesso amplo aos elementos de prova já documentados (doc. 1, p. 6).



    O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juiz de Fora/MG prestou as informações requisitadas, com a juntada dos documentos correspondentes (docs. 10 a 14).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado:



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OPERAÇÃO ÊXODO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA À PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, LAVAGEM DE DINHEIRO, AGIOTAGEM, RECEPTAÇÃO E CLONAGEM DE VEÍCULOS. SUPOSTA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE ACESSO A ELEMENTOS DE PROVAS PRODUZIDOS NOS AUTOS. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. EXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS EM CURSO AINDA NÃO DOCUMENTADAS NEM ENCARTADAS AOS AUTOS. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO SIGILO SOB PENA DE FRUSTRAÇÃO E/OU COMPROMETIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO SUBSTITTUTIVA DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO (doc. 17, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece procedência.



    Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor da decisão reclamada:



    Trata-se de pedidos formulados pelas defesas para obterem acesso integral aos autos deste procedimento investigatório. 



    É certo que o acesso aos autos é uma prerrogativa fundamental do advogado, essencial ao exercício do direito à ampla defesa, conforme assegurado pelo art. 7°, XIV, da Lei n° 8.906/94. Contudo, tal direito não é absoluto. O enunciado da Súmula Vinculante n° 14 do Supremo Tribunal Federal excepciona o acesso a diligências em andamento, cuja publicidade poderia comprometer a eficácia das medidas. 



    No caso em tela, conforme bem ressaltado pelo Ministério Público e pela Autoridade Policial, subsistem medidas cautelares sigilosas em curso. pendentes de cumprimento e formalização nos autos. A liberação do acesso neste momento processual específico representaria risco concreto de frustrar os objetivos da investigação, tornando inócua a apuração dos fatos. 



    Ante o exposto, com fundamento no poder geral de cautela e na parte final da Súmula Vinculante n° 14 do STF, indefiro, por ora, o pedido de acesso aos autos. Ressalto que, uma vez concluídas e devidamente documentadas as diligências em curso, o acesso será imediatamente franqueado às defesas, em observância às garantias constitucionais.



    Intimem-se os peticionários do teor desta decisão. 



    Após, oficie-se a Autoridade Policial para que remeta a este juízo o resultado das diligências cautelares já efetivadas (doc. 5, p. 1 — grifei).



    A propósito, veja-se o que consta das informações prestadas pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juiz de Fora/MG:



    Em atenção ao pedido de informações, venho prestar os seguintes esclarecimentos. 



    Informo que, no dia 09/10/2025, este juízo proferiu decisão no Inquérito Policial em comento, cuja cópia segue em anexo, decretando a prisão preventiva de alguns investigados, bem como deferindo a realização de diligências cautelares diversas. 



    O referido procedimento apura a existência de uma sofisticada organização criminosa com atuação predominante no bairro Linhares, em Juiz de Fora/MG, dedicada aos crimes de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, agiotagem, receptação e clonagem de veículos. A investigação teve início com a análise de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs), que revelaram movimentações financeiras atípicas e milionárias de indivíduos sem capacidade econômica compatível.



    As apurações demonstraram uma clara intersecção entre operadores do tráfico e agentes financeiros, os quais atuam de forma sistemática para ocultar a origem ilícita dos lucros, principalmente do tráfico de drogas. Identificou-se o uso de empresas de fachada, como a CEREALISTA PEIXOTO LTDA, com endereços na fronteira com o Paraguai (região de intenso tráfico de drogas), e a utilização de contas de passagem para pulverizar grandes quantias, realizando depósitos fragmentados em espécie, transferências e PIXs entre os membros e seus laranjas. O esquema se completa com a receptação e clonagem de veículos roubados, em sua maioria oriundos do Rio de Janeiro, sendo estes bens utilizados para o transporte de entorpecentes.



    Cumpre destacar que Elias Maciel Nascimento é considerado gerente operacional e articulador financeiro do tráfico de drogas, sendo uma figura central no esquema de lavagem de dinheiro. Elias movimentou um total de R$ 3.244.017,00 em transações atípicas e aparece como beneficiário e remetente de grandes somas sem justificativa clara, sendo a contraparte mais frequente nas transações, o que indica sua participação ativa no esquema. O investigado está ligado à facção Comando Vermelho e recebeu R$ 52.500,00 de Jéssica Oliveira Souza Alves e R$ 9.290,00 de Mirian de Oliveira. Sua movimentação inclui, ainda, o envio de R$ 38.500,00 para a empresa de fachada CEREALISTA PEIXOTO LTDA, apontada como empresa de fachada e utilizada para movimentação financeira destinada ao tráfico de drogas, localizada em Tacuru/MS, próximo à fronteira com o Paraguai. Suspeita-se que utilizava contas de terceiros, como a de sua noiva, Laiara Santos Barroso, e a irmã dela, Leonara Santos Barroso, para realizar as transações.



    Em relação ao pedido de acesso aos autos, destaco que este juízo determinou a abertura de vista ao Ministério Público para que, enquanto fiscal da Lei e titular da ação, se manifeste a respeito da publicidade do feito, eis que somente parte das medidas cautelares foram cumpridas, estando pendentes de efetivação outras medidas de caráter sigiloso. 



    Embora a Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal disponha que “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão competente, digam respeito ao exercício do direito de defesa”, a própria jurisprudência da Corte admite exceções à regra de publicidade, sobretudo quando o acesso prematuro pode comprometer a eficácia das diligências investigativas ainda em curso. 



    No caso, há diligências em andamento que, se conhecidas pela defesa neste momento, poderão ser frustradas, prejudicando a colheita de provas essenciais à elucidação dos fatos, notadamente em se tratando de investigação voltada ao desmantelamento de organização criminosa, cuja natureza impõe um maior grau de cautela. A jurisprudência do STF reconhece que, enquanto não concluídas as diligências, é legítima a manutenção do sigilo temporário sobre partes do procedimento, desde que devidamente fundamentada, como forma de preservar a utilidade e a efetividade da investigação criminal, especialmente em casos complexos e com possível envolvimento de diversos agentes. 



    Cumpre destacar que a d. Autoridade Policial responsável ainda não remeteu a este juízo os resultados das diligências já implementadas e encerradas, gerando impossibilidade fática de concessão do acesso de provas, até o momento, não acauteladas no feito. Não obstante, esta Vara Criminal tem diligenciado diariamente junto ao Órgão Ministerial e Autoridade Policial competentes para garantir maior celeridade na conclusão do inquérito e viabilizar o acesso do procedimento às partes. 



    Dessa forma, a decisão proferida por este juízo, que acolheu integralmente o parecer ministerial, e atendeu a representação feita pela autoridade policial, se pautou nas circunstâncias concretas do fato, de forma fundamentada, satisfazendo, assim, os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, elencados nos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. Assim, a nosso sentir, subsistem as razões que levaram ao decreto da prisão preventiva do paciente, não se mostrando suficientes as medidas cautelares diversas da prisão descritas no art. 319 do CPP, motivo pelo qual ratifico, nessa oportunidade, o inteiro teor da decisão anteriormente proferida por este juízo.



    Junto às informações e estes dados para instrução do habeas corpus, estamos enviando cópia da C.A.C. e da F.A.C. da paciente, bem como de algumas peças do processo, para análise por esta Eg. Corte (doc. 10, pp. 2-3 — grifei).



    Como se vê, o juízo reclamado indeferiu o pedido de acesso aos autos, uma vez que subsistem medidas cautelares sigilosas em curso, pendentes de cumprimento e formalização nos autos. 



    Acrescentou, ainda, que a liberação do acesso neste momento processual representaria risco concreto de frustrar os objetivos da investigação, a tornar inócua a apuração dos fatos. 



    Efetivamente, uma vez que o procedimento de investigação criminal ainda aguarda o cumprimento de diligências, inexistindo ato concluído e já documentado nos autos, entendo que não há violação à Súmula Vinculante 14, segundo a qual:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Nessa linha, destaco:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM CURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. No presente caso, não se negou direito de acesso ao defensor. Tão somente justificou-se o adiamento da vista em razão da realização de diligência sigilosa e operacional ainda em andamento, o que encontra respaldo na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido (Rcl 60.069 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2/10/2023).



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. SIGILO. 



    1. A decisão agravada negou seguimento à reclamação, sob o fundamento de que a Súmula Vinculante 14 ressalva expressamente as diligências em andamento. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos deve ser restrito. Precedente. 



    2. Em razão da natureza sigilosa do feito, bem como da não conclusão das diligências, não há ofensa à Sumula Vinculante 14. 



    3. Agravo a que se nega provimento (Rcl 52.474 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/10/2022).



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 14 DA SÚMULA. INQUÉRITO POLICIAL COM DILIGÊNCIAS EM CURSO. ACESSO AUTORIZADO APENAS AOS ELEMENTOS JÁ DOCUMENTADOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    1. De acordo com o enunciado vinculante n. 14 da Súmula, é ‘direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 



    2. Inexiste desrespeito ao teor do verbete vinculante n. 14 da Súmula se o acesso aos autos pelo defensor é indeferido em razão de haver diligências em andamento. 



    3. Agravo interno desprovido (Rcl 54.218 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10/2/2023).



    Com efeito, o § 11 do art. 7º da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil) estabelece que a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências.



    Como ressaltado pela Procuradoria-Geral da República, as medidas restritivas foram cumpridas em 4/11/2025 e o pedido de acesso aos autos foi formulado em 6/11/2025, o que evidenciaria a sua natureza prematura, diante da ausência de tempo para a análise do material apreendido.



    Assim, a defesa poderá ter acesso aos autos à medida que as diligências forem concluídas e documentadas nos autos, sem que isso caracterize violação à Súmula Vinculante 14.



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator